Tribunal: TJMT
Processo: 0014768-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014768-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

APELANTE(S):

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

APELADO(S):

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS –

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ– SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO

–

VERBA DE SUCUMBÊNCIA

– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).

2. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor.

3. Se foram os próprios avalistas que deram
causa à oposição dos embargos à execução que restaram rejeitados que lançaram mão da peça defensiva em quando já pesava contra a sua pretensão uma tese paradigma (
Tema 885 do STJ
) fixada em precedente específico, devem estes arcar com a verba de sucumbência.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

APELANTE(S):

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

APELADO(S):

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA – ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SÔNIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI
e
CLEBER VALMOR COMPAGNONI
contra a sentença que
rejeitou os
Embargos à Execução
n. 0014768-49.2017.8.11.0002 opostos pelos apelantes em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0019399-41.2014.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A
e, por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformados, narram os embargantes que o banco apelado ajuizou execução objetivando compelir os recorrentes ao pagamento de R$88.013,84, amparada em contratos de empréstimo de capital com a empresa
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME
.

Afirmam que, diante do atual nível de endividamento da pessoa jurídica devedora, mencionada empresa ajuizou
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente c/c de Tutela de Urgência
com vistas à preservação de seu patrimônio e de sua atividade e, em seguida, ajuizou em 27/05/2014 o pedido de Recuperação Judicial (Proc. n. 0011161-33.2014.8.11.0002) nos termos da Lei n. 11.101/2005.

Alegam que, além disso, foi também necessária a oposição dos presentes embargos a fim de que os efeitos da recuperação judicial da citada empresa (devedora principal) fossem também estendidos aos sócios da pessoa jurídica, que apenas subscreveram o contrato exequendo na condição de fiadores por exigência da instituição financeira exequente.

Registram que, a despeito dos argumentos defensivos apresentados nos embargos, a sentença confirmou a validade da execução contra os avalistas, mesmo com a recuperação judicial da devedora principal, consignando que o feito recuperacional não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados.

Afirmam que, no entanto, apesar de o juízo universal ter homologado o Plano de Recuperação Judicial – PRJ da devedora principal, não foi observada a existência de Agravo de Instrumento n. 1019894-25.2024.8.11.0000 interposto pela recuperanda no sentido de viabilizar a possibilidade de supressão de garantias, assim como a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, o qual resta pendente de apreciação.

Inconformados, buscam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que se encontram com orçamento apertadíssimo, destinado apenas para pagar o essencial e manter a subsistência de ambos.

Reforçam que, conforme balanço financeiro e fluxo de cálculo em anexo, a empresa não tem dinheiro sobrando em caixa, o qual demonstra que no último trimestre não faturou, estando sem movimentação em razão disso.

Explanam que embora o §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 preveja que, via de regra, os credores
“conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
, no trecho final do §2o do mesmo artigo, a norma estabelece que as condições originalmente estabelecidas podem ser alteradas
“se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”
.

Argumentam que, no caso concreto dos autos, a execução contra os avalistas não pode ser dissociada do processo de recuperação judicial, ante as chances de impactar e inviabilizar o soerguimento da empresa recuperanda.

Arguem que apesar da não homologação da cláusula de supressão de garantias e novação do crédito em face dos avalistas, o tema foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1019894-25.2024.8.11.0000 em 24/07/2024, ainda pendente de apreciação.

Defendem que ainda que a extinção da execução em relação à devedora principal tenha ocorrido por fato superveniente à sua propositura, qual seja, o deferimento da recuperação judicial, é inegável que a parte que deu causa à necessidade de ajuizamento dos embargos foi o banco apelado, o qual promoveu a execução de um crédito já abrangido pelo processo de recuperação judicial, devendo, assim, arcar com os honorários de sucumbência.

Contrarrazões do banco embargado no ID. n. 248934675, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VO T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em
14/03/2013 o banco apelado firmou com
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME
– empresa recuperanda da qual os apelantes são sócios – a
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Empresarial
n. 000019126, cujo saldo devedor da conta corrente vinculada correspondia, em 28/07/2014, à R$88.013,84, conforme quadro demonstrativo anexo.

Consta que, na ocasião, os ora apelantes também assinaram a referida cédula exequenda na qualidade de avalistas, os quais, inclusive, prestaram as garantias de pagamento em caso de inadimplência.

Em razão de a obrigação não ter sido honrada pela emitente, o banco credor ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0019399-41.2014.8.11.0002 em face da devedora principal e de seus avalistas garantidores, ora apelantes.

Citados, os apelantes opuseram os presentes
Embargos à Execução
, através do qual suscitaram (i) exceção de incompetência, sob a alegação que o juízo da recuperação judicial da devedora é que seria competente para a condução da execução embargada; (ii) a aplicabilidade do CDC ao caso concreto; (iii) a ilegitimidade passiva dos avalistas para responderem à execução.

No mérito sustentam que a dívida exequenda se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal,
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA-ME
, da qual são sócios, o que constituiria questão prejudicial para o regular prosseguimento do feito executivo, que, dessa forma, deveria ser extinto.

Subsidiariamente, suscitaram que, na hipótese de não se concluir pela sujeição do contrato exequendo aos efeitos da recuperação e pela legitimidade dos sócios avalistas, que a responsabilidade destes esteja limitada ao valor das quotas integralizadas.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Pois bem.

Dos benefícios da gratuidade da justiça.

Consoante relatado, ao recorrer, os apelantes
pugnaram, de início, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça de modo a isentá-los do pagamento das custas processuais, ou para que o recolhimento se dê apenas ao final, nos termos do art.5o, inciso IV, da Lei n. 11.608/2003.

Ocorre que tal postulação já foi indeferida monocraticamente por esta Relatora em decisão de ID. n. 253791661, tal como preceitua o §7o do art.99 do CPC/15, tendo, no entanto, facultado aos embargantes apelantes o parcelamento das custas do preparo.

Na sequência, os apelantes procederam o recolhimento das primeiras parcelas, restando, pois preclusa a discussão nesse ponto específico.

Do mérito recursal.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.

Anoto aqui que não prospera a arguição de que a expressa previsão de supressão de todas as garantias reais e/ou fidejussórias no plano de recuperação aprovado vincula todos os credores que também não poderiam demandar contra os garantes.

Neste viés, é bem verdade que, ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
“
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
”

Deveras, o STJ acabou julgou alguns recursos nos quais reconheceu, em Turmas isoladas, a validade da supressão de garantias quando expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado, a exemplo dos invocados:
AgInt no REsp 1773952/RS, REsp 1.850.287/SP, REsp 1.863.842/RS e AgInt no REsp 1.838.568/AC.

Entretanto, tais precedentes são desprovidos da força conferida aos paradigmas de que tratam os art.927 do CPC/15.

Diante disso, filio-me ao posicionamento jurisprudencial segundo o qual não se pode forçar o credor a abrir mão das garantias que lhe foram liberalmente conferidas por terceiros. Afinal de contas, a recuperação deferida é da empresa, e não do terceiro pessoa física, que não gozam dos mesmos benefícios da recuperanda.

Admitir o contrário, significaria reconhecer a superação do
Tema 885
, acima citado, assim como a absoluta negativa de vigência ao §1o, do art.49 da Lei no11.101/2005, segundo o qual
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Diante disso é que me filio à corrente jurisprudencial deste Tribunal, segundo a qual
“as deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013)
(TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 1000524-36.2019.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/07/2019, publ. no DJE 30/10/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes desta Corte: RAI n. 1008838-29.2023.8.11.0000; RAI n. 1018439-93.2022.8.11.0000; RAI n. 1006685-96.2018.8.11.0000; RAI n. 1015354-36.2021.8.11.0000; RAI n. 1022811-56.2020.8.11.0000; RAI n. 1008087-13.2021.8.11.0000;; RAI n. 1005475-73.2019.8.11.0000; RAI n. 1010272-29.2018.8.11.0000; RAI n. 1008929-95.2018.8.11.0000; RAI n. 1004399-14.2019.8.11.0000; RAC n. 0042516-41.2014.8.11.0041; 1002598-63.2019.8.11.0000; RAI n. 1001714-68.2018.8.11.0000; Ag. Int. n. 0053533-61.2018.8.11.0000; RAI n 1002771-24.2018.8.11.0000 etc.

Cumpre também frisar que, ao contrário do que alegam os embargantes, o capítulo da Lei n. 11.101/2005, denominado
“Do Financiamento do Devedor e do Grupo Devedor durante a Recuperação Judicial”
, que foi instituído pela Lei n. 14.112/2020, apesar de autorizar a captação de novos créditos destinados a financiar o soerguimento da empresa recuperanda, não autoriza, em absoluto, a supressão das garantias fidejussórias, tampouco das garantias reais que recaem sobre bens dos terceiros garantidores.

Não há nada na redação dos artigos 66 a 69-F da Lei de Recuperação Judicial que autorize essa prática, em especial quanto à falsa alegação de permissividade para o levantamento dos ônus que recaem sobre bens dos terceiros garantes, para fins de uma reoneração em favor de outros credores, máxime quando o titular da garantia não anuiu a essa pretensa desoneração.

Exatamente por essas mesmas razões é que, ao examinar o plano de soerguimento aprovado, o juízo da recuperação rechaçou o capítulo em que aprovada a supressão de garantias prestadas pelos sócios sem a anuência do respectivo credor. Senão vejamos:

“[...]

DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS

Quanto as garantias reais e outras eventuais a recuperanda apresentou a seguinte cláusula, vejamos:

Quinto, aprovado o Plano de Recuperação, serão suprimidas todas as garantias reais e outras eventuais existentes em favor de qualquer credor, de tal sorte que o recuperando possa dar o destino previsto no Plano de Recuperação, seja pela alienação ou aluguéis de bens, destinações a novos projetos, inclusive ofertando em novas operações de crédito se necessário.

A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, que não obstante estabeleça em seu
caput
que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em seu parágrafo primeiro que os credores
‘conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’.

Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que, para supressão das garantias, é necessário que haja consentimento expresso do credor titular, de maneira que a aprovação do plano não atinge os que não estavam presentes na AGC, os que não desejaram votar ou que se posicionaram contra tal posição:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.
1. Pacificou-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ no sentido de que ‘a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição’
(REsp 1885536/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.004.437/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022) (Grifei)

No mesmo sentido, em recente jugado o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS –
SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição
. (N.U 1005051-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 29/06/2022) (Grifei)

Portanto, a estipulação de premissa prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes,
somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
.” (ID. n. 161284833 - Pág. 11/13 dos autos do Proc. n. 0011161-33.2014.8.11.0002)

Vale frisar que, conquanto tenha sido interposto o
Agravo de Instrumento n. 1019894-25.2024.8.11.0000, pela empresa recuperanda, para postular, dentre outras coisas, a manutenção da supressão de garantia aprovadas em
Assembleia Geral de Credores
- AGC, certo é que não foi concedido efeito suspensivo a tal recurso.

Além do mais, inúmeros são os precedentes do órgão fracionário ao qual coube o julgamento do citado Agravo – Quarta Câmara de Direito Privado –, inclusive relatados pelo mesmo desembargador relator, no sentido de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias, embora legítima, não é oponível aos credores que não votaram favoravelmente a tal benefício aos sócios, ou que a ela não anuiu expressamente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS - PROCEDÊNCIA - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/ COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima e
oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0003001-95.2016.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/05/2024, publ. no DJE 31/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERANDA E COOBRIGADOS – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS - VÁLIDA E OPONÍVEL SOMENTE AOS CREDORES ANUENTES - ART. 49, § 1o, LEI 11.101/2005 - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A DEVEDORA PRINCIPAL QUE TEVE O PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E HOMOLOGADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS/COOBRIGADOS NÃO ANUENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias e que estende a novação aos coobrigados é legítima
e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição, como manifestado pelo autor
. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0003118-86.2016.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 29/05/2024, publ. no DJE 31/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTAS – SUSPENSÃO - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CLÁUSULAS QUE ESTENDEM A NOVAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, COOBRIGADOS, AVALISTAS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS – DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula no 581 do STJ), máxime se ao homologar o plano de recuperação judicial o Juízo considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1008450-08.2020.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 27/07/2022, publ. no DJE 28/07/2022)

Por derradeiro, impende consignar que, ao contrário do que tentam fazer crer os apelantes, quem deu causa à oposição dos embargos à execução que restaram rejeitados foram os próprios avalistas embargantes que lançaram mão da referida peça defensiva em 11/07/2017, mesmo pesando contra a sua pretensão uma tese paradigma (
Tema 885 do STJ
) fixada em precedente específico, cujo julgamento transitou em julgado ainda em 11/03/2015, ou seja, mais de 2 (dois) anos antes.

Diante disso, e sem maiores delongas, entendo irrepreensível a sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro a verba honorária do(s) patrono(s) do embargado exequente para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025